Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746233-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: YURI HIAGO DE CARVALHO MACHADO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por YURI HIAGO DE CARVALHO MACHADO com fulcro nos art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (sentença contrário ao texto da lei). Em sua petição inicial, sustenta que foi condenado a dez anos, dois meses e quinze dias de reclusão por tráfico de drogas. Verbera que houve erro na dosimetria da pena indicando que teria ocorrido interpretações equivocadas na avaliação das circunstâncias judiciais e da reincidência. Aduz que teria sido considerado reincidente específico em tráfico de drogas, com base em antecedentes penais que, na verdade, não se referem ao crime de tráfico, mas ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Essa interpretação incorreta teria influenciado o aumento da pena inicial em mais de 60% acima do mínimo legal de cinco anos, resultando em uma punição desproporcional. Vindica também que a quantidade de droga apreendida (crack) não justificaria um regime mais severo, colacionando jurisprudência que entende cabível. Indica ainda que se trata de reeducando com bom comportamento na prisão, tendo realizado cursos profissionalizantes e participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o que geraria remissão de pena, apontando a viabilidade de uma pena em regime semiaberto. Aduzindo estarem presentes, requer a concessão de liminar e, no mérito, pugna pelo reexame da pena. É o relatório. Decido. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas se configura como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. O requerente fundamenta a presente ação revisional no inciso I do artigo 621 do CPC, qual seja, a condenação violou a legislação ao enquadrar a conduta no tipo mais gravoso. Pretende o reexame da dosimetria penal com base na reavaliação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da agravante da reincidência. A detida análise do acórdão que manteve a condenação (ID 208944990 da ação originária ApOrd 0724219-61.2023.8.07.0001) indica objetivamente que as questões suscitadas já foram analisadas pela instância revisora, consoante se extrai da ementa do referido julgado: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSENTES REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. 1. Não há falar em nulidade por cerceamento pela não realização do exame papiloscópico na droga apreendida, considerando que, estabelecido prazo para tanto, a parte permaneceu inerte. Para o reconhecimento de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio pas de nulitte sans grief). 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 4. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena serve como fundamento para elevar o grau de culpabilidade da sua conduta, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes TJDFT. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (199,06g) e em razão do seu alto potencial nocivo. 6. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 quando o réu é reincidente, além de ostentar maus antecedentes. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1897116, 07242196120238070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) As circunstâncias judiciais foram devidamente aferidas, consoante se extrai do excerto a seguir: Na primeira fase, o nobre Juiz decidiu corretamente pela existência de maus antecedentes, tendo em vista condenações anteriores (Proc. 2013.04.1.003786-0, trânsito em 23/05/14, ID 59983954, págs. 9/10 e Proc. 2013.04.1.002966-5, trânsito em 16/12/13, ID 59983954, pág.15). Decidiu ainda pelo elevado grau de culpabilidade, pois o réu estava cumprindo pena no regime aberto no momento da consumação do crime (Proc. 0054782-86.2013.8.07.0015, ID 59983954, pág. 27). Conforme entendimento desta Corte, tal fato serve para elevar o grau de reprovabilidade da conduta, pois deveria o réu estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Nesse sentido: (...) Ainda, foram negativamente valoradas as circunstâncias do delito, com base na quantidade de entorpecente apreendido (199,06 gramas) e na sua natureza (cocaína). Dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/06 que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Segundo entendimento majoritário desta Corte, a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única – com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. A propósito, confira-se: (...) Quanto a este ponto, a sentença deve ser mantida. Em se tratando de cocaína, a quantidade de droga apreendida é de fato relevante (199,06g), podendo alcançar um número expressivo de usuários. A natureza, igualmente, recomenda o recrudescimento da pena. Trata-se de droga de alto poder viciante e grande potencial lesivo. Portanto, adequada a majoração da pena-base pela circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Em relação ao aumento da pena-base, foi utilizado o critério do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável. Desse modo, corretamente fixada a pena-base em 8 anos e 9 meses de reclusão. No que tange a reincidência, pretende o autor revisando que não seja aplicada a agravante, sob o argumento que não se trata de reincidência específica. Contudo, consoante se extrai da sentença e do acórdão que manteve o decreto condenatório, a agravante da reincidência não decorreu de repetição do crime, mas de reincidência genérica, nos termos do art. 63, do Código Penal. Por oportuno, trago os fundamentos da sentença e do voto condutor do acórdão: Sentença (ID 65665606): Na segunda fase da individualização da pena, verifico que a presença da agravante genérica da reincidência penal, tendo em vista a condenação penal definitiva, oriunda dos Autos no 00004068520198070001 (1a VEDF), transitado em julgado em 08/06/2023. Por outro lado, verifico ausência de circunstância atenuante. Em sendo assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1021 (mil e vinte e um) dias-multa. Acórdão (ID 208944990 da ação originária ApOrd 0724219-61.2023.8.07.0001): Na segunda fase, o juiz corretamente reconheceu a agravante de reincidência (Proc. 2016.04.10006154-5, trânsito em 28/06/17, ID 59983954, págs. 11/12 e Proc. 0000406-85.2019.8.07.0001, trânsito em 01/02/21, ID 59983954, pág. 29) e majorou a pena em 1/6 conforme entendimento jurisprudencial acerca do tema. Desse modo, a pena intermediária foi fixada em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. Assim, conforme se denota dos termos acima transcritos, as questões suscitadas na presente ação de revisão criminal já foram devidamente apreciadas na ação originária, não havendo falar, portanto, em sentença ou acórdão contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Ao contrário do vindicado pelo autor, o decreto condenatório está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência, não se divisando qualquer circunstância que atenda aos requisitos do art. 626 do Código de Processo Penal, aptos a admitir a presente ação de revisão criminal. Consoante já explicitado alhures, não se admite a revisão criminal como pretensão de simples reanálise de questões que já foram devidamente apreciadas. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM REVISÃO CRIMINAL. CRÍTICA À DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. TESES JÁ EXAMINADAS. INICIAL INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. II - Na forma do parágrafo único do art. 622 do CPP, não se admite o processamento de pedidos que já foram enfrentados em anterior revisão criminal, não tendo a Defesa apresentado novos fundamentos e tampouco novas provas para ensejar o reexame das questões. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917318, 07191380320248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no PJe: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REAPRECIAÇÃO DE TESE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A revisão criminal não tem natureza recursal e, por isso, não se presta a submeter à apreciação do órgão colegiado, fora da sua destinação específica, matéria já analisada em recurso de apelação, por razões derivadas do inconformismo da Defesa. Ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, é incabível nova incursão no mérito da ação penal por meio de pedido revisional, que se destina a corrigir erro judiciário e não a reexaminar decisão que foi contrária ao réu, sob pena de subversão do fim a que se destina a ação autônoma e, ainda, ofensa à segurança jurídica. Estando dissociada das hipóteses de cabimento elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu liminarmente o processamento da revisão criminal. (Acórdão 1786844, 07239286420238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO DE CRIANÇA A CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. 2. Tendo as matérias defensivas sido objeto de apreciação tanto pelo sentenciante, quanto pelo Tribunal, e, ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, descabida nova incursão no mérito por meio da revisão criminal, sob pena de ofensa à segurança jurídica que decorre da coisa julgada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1692131, 07096575020238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com amparo nos artigos 89, inciso III e 244, ambos do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães et ali. Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.